Tribunal: TCU
Processo: 031.551/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10558/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 031.551/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe: V. 1.2. Interessados: Dirceu Aparecido Rodrigues Munhoz (CPF XXX.463.608-XX), Dornélio Soares de Lima (CPF XXX.272.128-XX), Maria Divina da Mota Oliveira (CPF XXX.915.341-XX), Maria Marta Coelho Vieira de Melo (CPF XXX.421.224-XX), Maurício Gravina Abdu (CPF XXX.524.857-XX), Mércia Maria Lira de Souza (CPF XXX.217.964-XX), Miguel Ângelo Ferreira de Melo (CPF XXX.306.444-XX), Nair Pereira de Pádua Sousa (CPF XXX.684.373-XX), Osvaldo da Silva Matos (CPF XXX.703.691-XX) e Solange Aparecida Soares da Cunha Silva (CPF XXX.497.141-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.